Tribunal: TCU
Processo: 036.239/2019-4
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: VITAL DO RÊGO
Órgão colegiado: Primeira Câmara
Data de julgamento: 2020-01-28
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:

Inteiro teor:
Acórdão 315/2020-TCU-Primeira Câmara Os Ministros do Tribunal de Contas da União ACORDAM, por unanimidade, com fundamento no art. 71, inciso III, da Constituição Federal/1988, c/c os arts. 1o, inciso V, e 39, inciso I, da Lei 8.443/1992, c/c os arts. 1o, inciso VIII, 17, inciso II, 143, inciso II, 259, inciso I, e 260, § 1o, do Regimento Interno/TCU, em considerar legais, para fins de registro, os atos de admissão dos interessados a seguir relacionados, de acordo com os pareceres emitidos nos autos. 1. Processo TC- Processo 036.239/2019-4 (ATOS DE ADMISSÃO) 1.1. Interessados: Caroline Ponce de Moraes (XXX.117.347-XX); Dayanne Fernandes Amaral (XXX.177.517-XX); Derisvaldo Rosa Paiva (XXX.296.648-XX); Diana Clara Nunes de Lima (XXX.448.076-XX); Fernanda de Oliveira Cordeiro (XXX.721.017-XX). 1.2. Entidade: Centro Federal de Educação Tecnológica Celso Suckow da Fonseca. 1.3. Relator: Ministro Vital do Rêgo. 1.4. Representante do Ministério Público: Procurador Rodrigo Medeiros de Lima. 1.5. Unidade Técnica: Secretaria de Fiscalização de Pessoal (Sefip). 1.6. Representação legal: não há. 1.7. Determinações/Recomendações/Orientações: não há.